Tribunal: STF
Processo: Rcl 82932
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por N B P, em 8.8.2025, contra ato do Departamento de Inquéritos da Polícia Judiciária n. 4, “Seção 4.1.1 e Seção 4.1.2”, de São Paulo/SP, pelo qual, ao negar acesso ao Inquérito Policial n. 1537259-67.2021.8.26.0050, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    2. A reclamante afirma que “a suposta vítima M M já instaurou quase dez inquéritos policiais pelos mesmos fatos e todos foram arquivados, assim como todos os documentos que ela diz serem falsos são autênticos” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que, “se eventualmente existirem diligências em curso, elas podem ser colocadas em sigilo, mas o que não se pode é negar acesso total dos autos ao advogado constituído” (fl. 1, e-doc. 1).



    Aduz não haver “justificativa alguma para se manter por mais de quatro anos uma investigação sob sigilo aos investigados, em especial num contexto em que tudo indica que se trata de repetição de outro inquérito já arquivado e, pior, onde a mesma suposta vítima deu azo a vários inquéritos policiais pelo mesmo fato e todos os demais foram arquivados depois do contraditório” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “i. Ex positis, requer-se, cumpridos os tramites legais, a procedência da reclamação para garantir o acesso da advogada constituídas aos elementos de provas já documentados, nos termos da súmula vinculante 14 do STF. 



    ii. Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para fins fiscais. 



    iii. Requer-se que a reclamação tramite sob segredo de justiça, por estar em segredo os autos originários e por estar instruindo com comunicação de advogado, que goza de sigilo ex lege. 



    iv. Pede-se o deferimento da justiça gratuita” (fl. 2, e-doc. 1).



    3. Em 13.8.2025, requisitei informações ao juízo do Departamento de Inquéritos da Polícia Judiciária n. 4, “Seção 4.1.1 e Seção 4.1.2”, de São Paulo/SP (Inquérito Policial n. 1537259-67.2021.8.26.0050), para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação (e-doc. 9). 



    4. Em 18.8.2025, o juízo do Departamento de Inquéritos da Polícia Judiciária n. 4, Seção 4.1.1, de São Paulo/SP prestou as seguintes informações:



    “(...) Os pedidos de habilitação foram indeferidos em razão de haver diligências em curso, de modo que a inobservância do sigilo implicaria, à época, prejuízo ao feito, uma vez que não concluídas as investigações. 



    Ressaltou-se, inclusive, o quanto disposto no § 11, do art. 7º, da Lei 8.096/94, que prevê que o acesso do advogado aos autos poderá ser delimitado em casos em que existem diligências em andamento e ainda não documentadas nas hipóteses em que houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, sendo esta a hipótese do feito. 



    Informo, por fim, que foram inúmeros os peticionamentos, com sucessivos pedidos de habilitação e de arquivamento, com intuito de tumultuar os autos, conforme ressaltado na própria manifestação do Parquet, e também por este juízo. Cito, a título de exemplo, o mencionado na decisão de fls. 3711/12: ‘por diversas vezes, a advogada novamente peticionou, em nome próprio, às fls. 3360/3362, 3374/3382 (com documentos às fls. 3383/3543), às fls. 3573/3574 (com documentos às fls. 3575/3586), à fl. 3611 (com documentos às fls. 3612/3614), à fl. 3619 (com documentos às fls. 3620/3626), às fls. 3643/3644 (com documentos às fls. 3645/3668) e, por fim, à fl. 3682 (com documentos às fls. 3683/3710)’. 



    Conquanto tal trecho se refira à atuação da Dra. C B A, trata-se de representante do mesmo investigado representado pela reclamante, o Sr. L E A B. 



    Mesmo após tal decisum, a Dra. C continuou a peticionar nos autos. Até então, ela representava empresa estranha aos autos, juntado pedido de habilitação em nome do Sr. L E somente à fl. 3713, que foi indeferido pela decisão de fl. 3746, nos seguintes termos: ‘Indefiro, por ora, a habilitação do investigado nos autos, uma vez que o inquérito policial ainda está em curso e as investigações policiais até o momento não lograram êxito em se encerrar, sobretudo porque a d. Causídica, que agora representa o investigado (até o momento representava pessoa jurídica estranha aos autos), vem juntando mais de 3.000 páginas aos autos, de forma reiterada, a fim de tumultuar o andamento das investigações policiais’. 



    Após o indeferimento do pedido de habilitação da Dra. C, os autos tornaram ao distrito policial de origem, com determinação de que fossem remetidos ao DHPP (fl. 3713). A autoridade policial pediu prazo adicional para concluir as investigações (fls. 3922, 4264, 4272, 4341, 4517, 4923), pois aguardava a resposta de ofícios remetidos ao Tabelião de Notas de São Sebastião (fls. 3933/34, 4943/45). 



    Inobstante o já decidido, a Dra. C continuou a peticionar reiteradamente nos autos, com a juntada de inúmeros documentos, conforme se atesta pelas petições de fls. 3809/3900, 3908/15, 3941/4255, 4285/87 e 4293/308. Em sequência, a Dra. C substabeleceu poderes para a Sra. D K J B, que continuou com a prática, peticionando e juntando documentos às fls. 4376/509 e 4538/911. 



    O peticionamento reiterado, com nítido intuito de tumultuar os autos, ensejou a expedição de ofício à OAB, conforme decisão de fl. 4916 e diante do requerimento do próprio Ministério Público à fl. 4914. 



    Quanto à advogada reclamante, Dra. N B P, consta que peticionou nos autos, pela primeira vez, às fls. 4952/57, pleiteando sua habilitação como representante do Sr. L E, em substituição às Dras. C e D. Nota-se que, em anexo à petição, foram juntadas mais de mil páginas de documentos (fls. 4958/6129) em clara continuidade à prática anterior das Dras. C e D. 



    O pedido de habilitação da reclamante data de 24/07/2025 e restou prejudicado, diante da apresentação do relatório final (fls. 6136/37) e da remessa dos autos à Justiça Federal, conforme parecer do Ministério Público de fls. 6141/49 e decisão de fl. 6150” (e-doc. 11).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    6. Consta das informações prestadas pelo juízo reclamado terem sido os autos na origem remetidos à Justiça Federal, pelo que, ao juízo do Departamento de Inquéritos da Polícia Judiciária n. 4, Seção 4.1.1, de São Paulo/SP não mais compete a apreciação do pedido de habilitação protocolado. Assim, esta reclamação está prejudicada.



    7. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora